Tribunal: TRF3
Processo: 5002608-37.2019.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
231/775)

5002608-37.2019.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002608-37.2019.4.03.6130

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PIS. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. ART. 90, §4o, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular decisões administrativas que não homologaram compensações de PIS e determinar o cancelamento dos débitos indicados nos processos administrativos descritos na inicial, reconhecendo-os extintos pela compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.

A sentença condenou a União ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, na forma do §5o do mesmo dispositivo.

A União sustenta: (i) perda superveniente do objeto, em razão da extinção administrativa dos débitos antes da sentença; (ii) aplicação do princípio da causalidade; (iii) incidência do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002; e (iv) subsidiariamente, redução dos honorários com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção administrativa dos débitos no curso do processo implica perda superveniente do objeto; (ii) saber se, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação da União ao pagamento de honorários; (iii) saber se incide o art. 19 da Lei no 10.522/2002; e (iv) saber se é cabível a redução dos honorários com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão administrativa das compensações ocorreu apenas após o indeferimento reiterado na esfera administrativa, o ajuizamento da ação, a apresentação de contestação, a produção de prova pericial contábil e a formulação de quesitos complementares. O reconhecimento do direito creditório não foi prévio nem espontâneo.

A tutela jurisdicional mostrou-se necessária para superar a resistência administrativa e judicial. O provimento manteve utilidade ao confirmar a ilegalidade da não homologação das compensações e declarar a extinção dos débitos.

A prova pericial demonstrou a existência de recolhimentos a maior a título de PIS, gerando crédito líquido e suficiente à compensação. Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação extingue o crédito tributário.

A resistência da União restou caracterizada pelo indeferimento administrativo com fundamento no art. 170-A do CTN, pela contestação e pela impugnação da prova técnica. A satisfação da pretensão ocorreu apenas após a instrução probatória.

Não se aplica o art. 19 da Lei no 10.522/2002, pois não houve reconhecimento oportuno da procedência do pedido. O reconhecimento administrativo ocorreu após substancial desenvolvimento da lide.

Inviável a redução dos honorários com base no art. 90, §4o, do CPC, pois não houve reconhecimento simultâneo e espontâneo da procedência do pedido com cumprimento integral da obrigação.

Mantida a condenação, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Legislação relevante citada: CTN, art. 156, II; CTN, art. 170-A; CPC, art. 85, §§3o, 5o e 11; CPC, art. 90, §4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002608-37.2019.4.03.6130

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP que, nos autos de ação anulatória ajuizada por CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES, julgou procedente o pedido para anular decisões administrativas que não homologaram compensações de PIS e determinar o cancelamento dos débitos objeto dos Processos Administrativos 10882-909.784/2009-55, 10882-909.783/2009-19, 10882-909.782/2009-66, 10882-902.566/2009-90, 10882-902.565/2009-45, 10882-902.328/2008-01, 10882-902.327/2008-59, 10882-902.326/2008-12, 10882-902.325/2008-60, 10882-902.324/2008-15, 10882-902.323/2008-71, 10882-902.322/2008-26, 10882-901.466/2008-65, 10882-901.240/2008-64, 10882-901.239/2008-30, 10882-901.238/2008-95 e 10882-900.076/2008-78, reconhecendo-os extintos pela compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.

A sentença condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, na forma escalonada do §5o do mesmo dispositivo.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese: (i) que os débitos foram extintos administrativamente antes da prolação da sentença, razão pela qual o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto; (ii) que deve ser aplicado o princípio da causalidade, pois a compensação foi apresentada antes do trânsito em julgado do mandado de segurança que discutia o regime de apuração do PIS, circunstância que justificaria a não homologação administrativa; (iii) que, tendo havido reconhecimento do direito creditório na esfera administrativa, incidiria o art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002, afastando-se a condenação em honorários; e, subsidiariamente, (iv) que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que houve inequívoca pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto judicial, com apresentação de contestação e impugnação ao laudo pericial, sendo o reconhecimento administrativo do crédito posterior à instrução probatória. Sustenta a inaplicabilidade do princípio da causalidade em favor da União, bem como do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e do art. 90, §4o, do CPC. Requer, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

A remessa necessária e a apelação não merecem acolhimento.

A União sustenta, em síntese, que a demanda teria perdido o objeto em razão da extinção administrativa dos débitos antes da sentença; que deve incidir o princípio da causalidade, pois as compensações foram apresentadas antes do trânsito em julgado do mandado de segurança que discutia o regime de apuração do PIS; que o reconhecimento do direito creditório atrairia a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002; e, subsidiariamente, que os honorários deveriam ser reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

A apelada, por sua vez, sustenta que houve inequívoca resistência administrativa e judicial, com apresentação de contestação, impugnação ao laudo pericial e revisão administrativa apenas após a conclusão da prova técnica, o que legitima a condenação da União ao pagamento de honorários.

Passo ao exame.

É incontroverso que, no curso da instrução, a Receita Federal procedeu à revisão dos pedidos de compensação, reconhecendo o direito creditório da autora relativo ao PIS (período de apuração de junho/2003), decorrente de pagamentos indevidos ou realizados a maior, e efetuou o encontro de contas, concluindo pela suficiência dos créditos para quitação dos débitos objeto da demanda.

Todavia, tal reconhecimento não se deu de forma prévia ou espontânea. Ao contrário, ocorreu apenas após: a) o indeferimento reiterado na esfera administrativa; b) o ajuizamento da ação anulatória; c) a apresentação de contestação com pedido de improcedência; d) a produção de prova pericial contábil; e) a formulação de quesitos complementares e pedido de esclarecimentos ao perito judicial.

Somente após a consolidação da prova técnica é que a Administração Tributária reviu sua posição inicial.

Nessas circunstâncias, a tutela jurisdicional revelou-se necessária para viabilizar a superação da resistência administrativa e judicial, não sendo possível qualificar a situação como simples perda de objeto apta a afastar o julgamento de mérito.

O provimento jurisdicional manteve utilidade concreta, pois confirmou a ilegalidade da não homologação das compensações e consolidou, sob o crivo judicial, a extinção dos débitos.

Conforme apurado na instrução, especialmente à luz da prova pericial contábil, restou demonstrado que a autora efetuou recolhimentos a maior a título de PIS, circunstância que gerou crédito passível de compensação.

Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário. Demonstrada a existência de crédito líquido e suficiente, e realizado o encontro de contas, os débitos objeto dos processos administrativos indicados na inicial foram extintos.

A posterior revisão administrativa apenas confirmou situação jurídica já evidenciada no processo judicial: a existência de indébito tributário apto a extinguir, por compensação, os créditos exigidos.

Desse modo, a sentença, ao reconhecer a procedência do pedido e declarar a extinção dos débitos pela compensação, alinhou-se ao resultado probatório e à disciplina legal aplicável.

A União sustenta que não deu causa à demanda, invocando o princípio da causalidade.

Ocorre que, no caso concreto, a resistência é manifesta.

A compensação foi indeferida administrativamente sob fundamento jurídico específico (art. 170-A do CTN), entendimento mantido nas instâncias administrativas subsequentes. A autora, diante da negativa reiterada, ajuizou a presente ação.

Citada, a União apresentou contestação robusta, defendendo a improcedência do pedido, reiterando a aplicabilidade do art. 170-A do CTN e sustentando a ausência de liquidez e certeza do crédito. Não houve reconhecimento imediato do direito vindicado.

Durante a instrução, a ré impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos técnicos, demonstrando que a controvérsia permaneceu ativa até a fase final do processo.

Somente após a produção da prova pericial contábil e o esclarecimento dos pontos técnicos é que a Administração Tributária promoveu nova análise fiscal e reconheceu o direito creditório da autora.

Esse encadeamento evidencia que a autora somente obteve a satisfação de sua pretensão após a instauração da relação processual e a realização de atividade probatória complexa.

Assim, à luz do princípio da sucumbência — que, ordinariamente, coincide com o da causalidade —, correta a condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, pois sua resistência administrativa e judicial tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

A aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 pressupõe reconhecimento expresso e oportuno da procedência do pedido, de modo a evitar a formação ou o prolongamento da lide.

No presente caso, contudo, a União: a) contestou a ação; b) defendeu a legalidade do ato administrativo; c) sustentou a incidência do art. 170-A do CTN; d) impugnou a prova pericial.

O reconhecimento do direito creditório deu-se apenas após o encerramento substancial da fase instrutória.

Não se trata, portanto, de reconhecimento imediato ou de adesão à pretensão na primeira oportunidade processual, mas de revisão administrativa posterior à resistência judicial.

Nessas circunstâncias, não há falar em afastamento da condenação em honorários com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002.

O art. 90, §4o, do CPC condiciona a redução dos honorários à ocorrência simultânea de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação.

A norma pressupõe comportamento processual colaborativo e ausência de resistência substancial.

No caso concreto, houve contestação, dilação probatória, impugnação técnica e somente após o amadurecimento da instrução houve reconhecimento administrativo.

Não se verifica, portanto, a simultaneidade e a espontaneidade exigidas pelo dispositivo legal.

Inviável, assim, a redução dos honorários pela metade.

Mantida a condenação imposta na sentença, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta instância e observados os limites fixados na origem, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação da União ao pagamento das verbas sucumbenciais, e, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, observada a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PIS. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. ART. 90, §4o, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para anular decisões administrativas que não homologaram compensações de PIS e determinar o cancelamento dos débitos indicados nos processos administrativos descritos na inicial, reconhecendo-os extintos pela compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.

A sentença condenou a União ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, §3o, do CPC, sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, na forma do §5o do mesmo dispositivo.

A União sustenta: (i) perda superveniente do objeto, em razão da extinção administrativa dos débitos antes da sentença; (ii) aplicação do princípio da causalidade; (iii) incidência do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002; e (iv) subsidiariamente, redução dos honorários com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção administrativa dos débitos no curso do processo implica perda superveniente do objeto; (ii) saber se, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação da União ao pagamento de honorários; (iii) saber se incide o art. 19 da Lei no 10.522/2002; e (iv) saber se é cabível a redução dos honorários com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão administrativa das compensações ocorreu apenas após o indeferimento reiterado na esfera administrativa, o ajuizamento da ação, a apresentação de contestação, a produção de prova pericial contábil e a formulação de quesitos complementares. O reconhecimento do direito creditório não foi prévio nem espontâneo.

A tutela jurisdicional mostrou-se necessária para superar a resistência administrativa e judicial. O provimento manteve utilidade ao confirmar a ilegalidade da não homologação das compensações e declarar a extinção dos débitos.

A prova pericial demonstrou a existência de recolhimentos a maior a título de PIS, gerando crédito líquido e suficiente à compensação. Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação extingue o crédito tributário.

A resistência da União restou caracterizada pelo indeferimento administrativo com fundamento no art. 170-A do CTN, pela contestação e pela impugnação da prova técnica. A satisfação da pretensão ocorreu apenas após a instrução probatória.

Não se aplica o art. 19 da Lei no 10.522/2002, pois não houve reconhecimento oportuno da procedência do pedido. O reconhecimento administrativo ocorreu após substancial desenvolvimento da lide.

Inviável a redução dos honorários com base no art. 90, §4o, do CPC, pois não houve reconhecimento simultâneo e espontâneo da procedência do pedido com cumprimento integral da obrigação.

Mantida a condenação, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado dos débitos discutidos, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Legislação relevante citada: CTN, art. 156, II; CTN, art. 170-A; CPC, art. 85, §§3o, 5o e 11; CPC, art. 90, §4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão